Tribunal: TJES
Processo: 0000504-37.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000504-37.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS SANDRO SANTOS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000504-37.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS SANDRO SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO POLICIAL REGULAR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Carlos Sandro Santos Oliveira contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06), com imposição da pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e multa, em regime inicial fechado.

A denúncia narra que o réu foi flagrado trazendo consigo e tendo em depósito 2,1 quilos de crack, 25 gramas de cocaína, 120 gramas de maconha, munição de uso restrito e balança de precisão, todos relacionados à prática de traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em:
(i) examinar a alegação de nulidade da condenação por flagrante preparado, com base na tese de que a atuação policial teria induzido o acusado à prática delitiva;
(ii) avaliar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Inexistência de flagrante preparado

O réu alega que o flagrante foi previamente preparado por um policial militar conhecido, o que invalidaria a prova colhida.

Contudo, não há nos autos elementos que indiquem qualquer indução ou provocação por parte dos agentes públicos à prática do delito. Ao contrário, o próprio acusado confessou espontaneamente a posse das substâncias entorpecentes e dos materiais relacionados à traficância.

A atuação policial limitou-se a verificar a situação de flagrância, encontrando as drogas, munições e balança de precisão com o réu, o que afasta a tese de flagrante preparado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiterado que a configuração do flagrante preparado exige a atuação de agentes policiais como provocadores indispensáveis à consumação do delito, o que não se verifica no caso em análise.

O caso revela que o delito de tráfico já estava em pleno curso, e a conduta do réu enquadra-se nos núcleos típicos de "guardar" e "ter em depósito" substâncias entorpecentes para fins de mercancia, sem qualquer interferência irregular da autoridade policial.

2. Manutenção do regime inicial fechado

O apelante é reincidente, circunstância que, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, justifica a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

A fixação do regime obedeceu aos critérios estabelecidos nos artigos 59 e 33 do Código Penal, considerando-se a reincidência e as circunstâncias concretas do caso.

Assim, é inviável a alteração do regime prisional imposto, conforme pleiteado pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se configura o flagrante preparado quando não há indução ou provocação policial indispensável à prática do delito, sendo legítima a atuação das autoridades públicas que constatam situação de flagrância em crime de tráfico de drogas.

Réu reincidente deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, conforme previsto no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, e em observância às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06, art. 33, "caput";

Código Penal, arts. 33, § 2º, "c", e 59;

STJ, AgRg no HC n. 858.508/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000504-37.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS SANDRO SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS SANDRO SANTOS OLIVEIRA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de julho de 2024, o denunciado foi flagrado trazendo consigo e tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 15/16- ID 46676154 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 17/18 - ID 46676154.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a nulidade da condenação ante a alegação de flagrante preparado, com a consequente alteração do regime prisional imposto.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A defesa alega que o flagrante foi previamente preparado por um policial militar conhecido do apelante, o que invalidaria a prova colhida nos autos.

Entretanto, das provas colhidas dos autos, é possível identificar que não houve qualquer indução ou provocação dos agentes à prática do delito de tráfico de drogas.

Ao contrário, o próprio réu confessou espontaneamente a autoria delitiva confirmando a posse de 2,1 quilos de crack, 25 gramas de cocaína, 120 gramas de maconha, munição de uso restrito e balança de precisão, todos itens ligados à traficância.

Neste sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. SENTENÇA CARENTE DE MOTIVAÇÃO. TESE NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE FORJADO. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. LAUDO DEFINITIVO FEITO POR AMOSTRAGEM. LEGALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Não houve qualquer agente indutor ou provocador da prática do tráfico de drogas. O delito já estava consumado quando foram localizadas as drogas escondidas no colchão do réu pelos cães farejadores - a conduta do paciente se enquadra nos núcleos verbais de "guarda ou armazenamento de entorpecentes", para fins de mercancia. Logo, inexistiu flagrante forjado ou preparado pela polícia.
[...]
5. Recurso não provido. (AgRg no HC n. 858.508/GO, relator Ministro Ribeiro Da
n
tas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

Portanto, a atuação policial na abordagem do réu não padece de qualquer ilegalidade, pois como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça o acolhimento de “
um suposto flagrante preparado exige, como requisito essencial, a impossibilidade de consumar o crime sem a atuação da autoridade policial, o que não ocorreu no caso em tela (...)”.

Por fim, tratando-se de réu reincidente, inviável a alteração do regime prisional imposto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.